Tribunal: TJDFT
Processo: 0745442-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745442-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: JOSE RIBEIRO RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas (n. 0748118-20.2025.8.07.0001), ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS, representada por LUCIA CLEIDE RIBEIRO LIMA, na qual julgou parcialmente procedentes as impugnações do autor. A decisão agravada julgou parcialmente procedentes as impugnações do Espólio nos termos seguintes: “Cuida-se de ação de exigir contas proposta pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RIBEIRO RAMOS, representado pela inventariante, Lúcia Cleide Ribeiro, em desfavor de IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, inventariante do espólio de Josina Vieira dos Santos. O feito foi sentenciado em ID 118204404, determinando que a ex-inventariante O processo encontra-se agora na segunda fase da Ação de Exigir Contas, em homenagem ao princípio da celeridade e instrumentalidade das formas, conforme decisão de ID 223148710. Após a apresentação das contas pela Requerida e das impugnações pelo Requerente, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que emitiu parecer técnico e relatório de glosas (ID 241111699). O Espólio autor manifestou-se sobre o parecer e reiterou suas impugnações, requerendo que fosse proferida decisão acerca das questões de mérito para viabilizar a correta apuração do saldo final (ID 244370709). É o breve relatório. Decido. A finalidade desta fase processual é o julgamento da regularidade das contas, definindo o saldo credor ou devedor entre as partes, a teor do que dispõe o art. 552 do CPC. Analisando as impugnações e os documentos, verifico que assiste razão, em grande parte, ao Espólio Requerente. Passo a decidir de forma ordenada para estabelecer as premissas que nortearão o cálculo definitivo. 1. Do Alcance da Prestação de Contas e do Papel da Contadoria Acolho a impugnação do Requerente. A presente ação visa apurar as contas da gestão pessoal e direta da Requerida. Portanto, valores que não transitaram por sua administração, como os aluguéis depositados diretamente em conta judicial pela imobiliária PREMIER e os valores levantados por alvarás diretamente de contas judiciais, devem ser excluídos da planilha de débitos e créditos de sua gestão pessoal. A função da Contadoria Judicial é técnica e ater-se-á aos cálculos aritméticos, aplicando os parâmetros definidos nesta decisão. Os cálculos deverão ser refeitos de forma mensal, e não com saldo acumulado, para permitir a correta incidência de juros e correção monetária. 2. Das Despesas Impugnadas e Glosadas a) Despesas de Reforma (Materiais e Mão de Obra) O Requerente alega que tais despesas se referem a imóveis particulares da falecida Josina, não integrantes do acervo comum. A Contadoria, por sua vez, glosou um total de R$ 7.418,76 em despesas em grande parte por ausência de documento comprobatório. A Requerida, ao prestar contas, tem o ônus de comprovar a pertinência e a regularidade de cada despesa. Assim, ACOLHO INTEGRALMENTE a impugnação e as glosas da Contadoria. Ficam excluídas das contas todas as despesas com reformas, seja por terem sido direcionadas a bens particulares, seja pela ausência de lastro documental, conforme apontado pela Contadoria. b) Lançamentos de Alvarás Judiciais (R$ 730.000,00 e outros) A Requerida não pode lançar como "despesa" de sua gestão valores que foram pagos por terceiros ou levantados diretamente de contas judiciais por meio de alvarás. Tais valores nunca estiveram sob sua administração direta. Portanto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para expurgar das contas da Requerida os lançamentos de R$ 730.000,00, R$ 52.000,00 (honorários de sucumbência devidos pelo espólio de Josina) e R$ 249.937,07 (multa de Ação Rescisória), pois não constituem despesas de sua gestão pessoal sobre o espólio comum. c) Honorários Contábeis (R$ 30.000,00) A contratação de contador para elaborar a defesa da Requerida nesta Ação de Exigir Contas é despesa processual de interesse exclusivo seu, não podendo ser imputada ao espólio. ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para excluir este débito. 3. Da Divisão dos Tributos (DARFs) Diante da controvérsia e da confusão gerada pelas planilhas da Requerida, e buscando uma solução equânime, ACOLHO a proposta subsidiária do Requerente. Fica definido que, para os períodos sem percentual previamente acordado, a responsabilidade do espólio comum será de 26,22% sobre o valor principal do débito tributário, a ser dividido em 50% para cada parte (ou seja, 13,11% para o Requerente). Eventuais multas e juros por atraso no pagamento são de responsabilidade exclusiva da Requerida, a quem cabia a administração diligente e o pagamento tempestivo das obrigações. 4. Do Imóvel SHIN QI 03 e dos Juros e Correção Monetária Conforme decidido no processo de inventário, o imóvel localizado no SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, integra o monte partilhável. Portanto, DETERMINO que a Requerida preste contas de todas as receitas e despesas a ele vinculadas desde o início de sua gestão, no prazo de 15 (quinze) dias. Acolho a tese do Requerente, amparada no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ. A apropriação indevida de valores do espólio configura ato ilícito. Logo, sobre o saldo devedor final apurado em desfavor da Requerida, a correção monetária e os juros de mora (1% a.m.) incidirão a partir da data de cada evento danoso (cada recebimento ou apropriação indevida), e não da citação. 5. Da Litigância de Má-Fé A quantidade e a magnitude dos lançamentos impugnados e ora rejeitados indicam, de fato, uma conduta processual que beira a má-fé, ao alterar a verdade dos fatos para tentar reduzir o saldo devedor em centenas de milhares de reais. Contudo, deixo de aplicar a sanção neste momento, mas advirto a Requerida que o descumprimento das determinações aqui exaradas ou a interposição de recursos meramente protelatórios ensejará a imediata aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as impugnações do Espólio Requerente para: a) EXCLUIR da prestação de contas da Requerida todos os valores (créditos e débitos) que não foram por ela diretamente administrados, notadamente os depósitos judiciais da imobiliária PREMIER e os valores levantados por alvarás judiciais; b) EXCLUIR todas as despesas com materiais de construção e mão de obra, conforme impugnação e glosas da Contadoria; c) FIXAR o critério de rateio dos DARFs nos termos do item 3 desta decisão, com encargos de mora sob responsabilidade exclusiva da Requerida. d) DETERMINAR que sobre o saldo devedor apurado incidam correção monetária e juros de mora a partir de cada evento danoso. Intime-se a Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contas referentes ao imóvel do SHIN QI 03. Após o cumprimento do item 2 e o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos novamente à contadoria judicial para que, observando estritamente os parâmetros aqui definidos, proceda ao recálculo do saldo final, de forma periódica, mês a mês. Com o laudo final da Contadoria, intimem-se as partes para se manifestarem em 15 (quinze) dias e, após, voltem os autos conclusos para a sentença que homologará o cálculo e constituirá o título executivo. Intimem-se. Cumpra-se.” Interpostos agravo de instrumento, estes foram rejeitados nos termos seguintes: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS em face da decisão interlocutória de ID 245648602, que estabeleceu os parâmetros para a apuração do saldo credor/devedor na segunda fase da ação de exigir contas (ID 234009039). A parte Embargante alegou, em síntese: a) Preliminar de Nulidade a partir da violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (Arts. 10 do CPC e 5o, LV, da CF), ao argumento de que não lhe foi concedida oportunidade de manifestação prévia sobre a impugnação apresentada pelo Espólio Requerente (ID 244370709); e b) Omissão no Mérito quanto ao imóvel SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, em Brasília/DF, sustentando que a decisão não considerou a pendência de julgamento de seus próprios embargos de declaração no processo de inventário (ID 195399615 daquele processo) contra a decisão que determinou a inclusão do imóvel no monte partilhável, o que configuraria indução a erro por parte do Espólio Embargado e ausência de definitividade sobre a questão. Instado a se manifestar, o Espólio de JOSÉ RIBEIRO RAMOS peticionou em ID 249011303 pugnando pela rejeição dos embargos, aduzindo, no que concerne à preliminar, que as questões debatidas já foram objeto de manifestação anterior da Embargante e que o processo seguiu o rito próprio da ação de exigir contas. No mérito, argumentou que não houve omissão ou indução a erro, pois a agregação do imóvel ao monte partilhável já havia sido determinada em decisão anterior no inventário, e que a pendência de julgamento dos embargos da própria Embargante não a exime do dever de prestar contas sobre o bem sob sua gestão. Requereu, ainda, a condenação da Embargante por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. Os Embargos de Declaração têm como finalidade aclarar obscuridades, suprir omissões, afastar contradições ou corrigir erros materiais em decisões judiciais, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A Embargante alega nulidade da decisão por ausência de intimação para se manifestar sobre a impugnação do Espólio Requerente (ID 244370709) antes da prolação da decisão interlocutória que definiu as premissas para os cálculos. Contudo, a argumentação não merece prosperar. Como já assinalado, o processo encontra-se na segunda fase da Ação de Exigir Contas, em homenagem ao princípio da celeridade e instrumentalidade das formas, conforme decisão de ID 223148710. A ação de exigir contas, em sua segunda fase, é regida pelo rito previsto nos artigos 550 e seguintes do CPC. O § 2o do artigo 550 estabelece que, "apresentadas as contas, proceder-se-á na forma dos arts. 551 e 552, se houver impugnação". O art. 551 dispõe sobre a citação para contestar, e o art. 552 afirma que "O juiz julgará as contas em decisão interlocutória", se houver controvérsia. O rito processual prevê a apresentação das contas pelo réu, a impugnação do autor e, em seguida, a decisão judicial sobre as contas. Não há, no rito específico da ação de exigir contas, uma terceira rodada de manifestação da parte que prestou as contas sobre a impugnação do autor antes da decisão do juízo. O que se espera é que todas as alegações e defesas pertinentes sejam apresentadas na própria prestação de contas ou nas manifestações subsequentes que antecederam a remessa à Contadoria. Ademais, o Espólio Embargado demonstrou que as questões e argumentos que embasaram a decisão embargada já foram objeto de amplo e reiterado debate nestes autos e em petições anteriores (ID’s 148905710, 161665940, 209077901), com manifestações da própria Embargante sobre esses pontos (ID’s 132506914 e 157605191). Isso indica que a Embargante teve plena ciência e oportunidade de defesa prévia sobre as matérias em questão. A vedação à decisão surpresa impede que o juiz fundamente sua decisão com base em argumentos não discutidos pelas partes. Neste caso, os fundamentos da decisão interlocutória – como exclusão de despesas não geridas, glosa de reformas sem comprovação, exclusão de alvarás, divisão de tributos e aplicação de juros/correção – foram amplamente debatidos e já haviam sido objeto de manifestação das partes ou deveriam ter sido nas fases anteriores do processo. Logo, a decisão seguiu o rito legal e abordou questões que já estavam no contraditório, não havendo que se falar em nulidade. No que concerne à alegação de omissão acerca do Imóvel SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, a decisão embargada (item 4) expressamente afirma: "Conforme decidido no processo de inventário, o imóvel localizado no SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, integra o monte partilhável. Portanto, DETERMINO que a Requerida preste contas de todas as receitas e despesas a ele vinculadas desde o início de sua gestão, no prazo de 15 (quinze) dias." Assim, a despeito da informação de que os embargos de declaração da Embargante no inventário estão pendentes de julgamento, a decisão interlocutória ora embargada não incorreu em omissão. Ao determinar a prestação de contas do imóvel, a peça embargada baseou-se na decisão já proferida no inventário (ID 193762115) que agregou o bem ao monte partilhável. A prestação de contas de um bem que já foi judicialmente determinado como integrante do monte partilhável, ainda que sub judice em sede de embargos declaratórios, é uma medida prudente e necessária à gestão do espólio. A obrigação de prestar contas sobre a gestão do bem independe da definitividade da partilha, especialmente quando há uma decisão judicial provisória que o integra ao acervo. Se a decisão do inventário for modificada futuramente, as contas já prestadas poderão ser ajustadas. Contudo, a ausência de prestação de contas durante o período em que o bem esteve sob a gestão da Embargante, sob o argumento de pendência recursal, poderia gerar prejuízos ainda maiores ao espólio. Ademais, a alegação de "indução a erro" por parte do Espólio Embargado não se sustenta. O Juízo baseou sua decisão em um ato judicial anterior (decisão de ID 193762115 do inventário), não em uma mera afirmação da parte. A pendência de embargos de declaração, por si só, não impede o conhecimento da decisão neles embargada, embora possa adiar seu trânsito em julgado. Portanto, não há omissão na decisão ora embargada, pois ela se alinha com o que já havia sido decidido nos autos do inventário, sendo que a pendência de embargos da própria Embargante não é óbice à determinação de prestação de contas sobre o bem. Por fim, quando a alegação de litigância de má-fé formulada pelo espólio, reiterando o argumento de que a interposição dos embargos se deu com intuito protelatório e em desrespeito à advertência do Juízo, registro que, ainda que considere infundados os embargos, faz parte do exercício do direito de defesa. Para a caracterização da litigância de má-fé, exige-se dolo processual, isto é, a intenção inequívoca de causar prejuízo à parte ou ao andamento do processo. Neste momento, entendo que a conduta da Embargante não se revela com o dolo inequívoco exigido pelo artigo 80 do CPC. No entanto, a advertência sobre a aplicação do art. 81 do CPC permanece válida para futuras condutas processuais. Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por IRACEMA VIEIRA DE MENEZES DOS SANTOS, mas, no mérito, REJEITO-OS INTEGRALMENTE, mantendo a decisão de ID 245648602 por seus próprios fundamentos. Considerando que as contas relativas ao imóvel do Lago Norte devem ser apresentadas conforme a decisão embargada, determino a continuidade do feito, com o cumprimento das determinações da r. decisão embargada, especialmente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que proceda à apuração mensal dos saldos com a respectiva incidência de correção monetária e juros de mora, e, após, o cálculo final do valor a ser prestado contas em favor do Embargado, conforme os parâmetros estabelecidos. Reitero a advertência à Embargante de que a interposição de novos recursos meramente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.” Nesta via de agravo de instrumento, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 249720280) até o julgamento final deste recurso, especialmente quanto: “ “i. à determinação de prestação de contas referente ao imóvel situado no SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, Lago Norte, Brasília/DF, cuja titularidade encontra-se pendente de decisão definitiva no inventário correlato; e ii. à validade do parecer contábil de ID 241111699 e da documentação acostada pelo agravado no ID 244370710, apresentados sem prévia intimação da agravante para manifestação.” No mérito, postula pelo provimento do agravo de instrumento para fins de: “i. reconhecida a nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; ii. determinada a reabertura da fase de manifestação da agravante, com a intimação para se pronunciar sobre o laudo contábil e os documentos apresentados pelo agravado; e iii. suspensa a exigência de prestação de contas em relação ao imóvel do Lago Norte, até decisão definitiva sobre sua inclusão no monte partilhável, no inventário originário.” Aduz ter a decisão agravada incorrido em nulidade processual ao deixar de oportunizar à agravante a manifestação sobre o novo laudo contábil elaborado pela contadoria judicial (ID 241111699), o qual analisou os documentos e cálculos anteriormente apresentados. Além disso, ao admitir e considerar, sem prévia intimação da parte agravante, a documentação complementar juntada pelo agravado no ID 244370710, essencial para a apuração do eventual saldo devedor ou credor, a decisão violou frontalmente os princípios do contraditório e do devido processo legal. Alega ter a decisão agravada incorrido em relevante ao determinar, de forma categórica, que a agravante prestasse contas das receitas e despesas vinculadas ao imóvel localizado no SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, Lago Norte, Brasília/DF. Isso porque, sustenta: “a exigência de prestação de contas pressupõe a existência de decisão definitiva sobre a titularidade do bem. No entanto, nos próprios autos do inventário, processo conexo e de direta repercussão sobre a presente demanda, foi reconhecida a existência de litígio entre os espólios de Josina Vieira dos Santos e de José Ribeiro Ramos quanto à inclusão do referido imóvel no acervo partilhável. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77423038). Além disso, os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de prestação de contas, no qual o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente as impugnações do espólio requerente. Com efeito, a controvérsia cinge-se em averiguar a tese de nulidade da decisão agravada, sob o fundamento de falta de oportunização à agravante de momento processual próprio para se manifestar sobre o novo laudo contábil elaborado pela contadoria judicial. Ainda, a agravante defende não ser devida a prestação de contas quanto ao imóvel do Lago Norte, pois pende litígio entre os herdeiros nos autos do inventário. DA NULIDADE PROCESSUAL A ação de exigir contas realiza-se em fases distintas: a) a primeira, declara a existência ou não da obrigação de prestar contas e, em caso positivo, condena o réu mediante decisão (art. 550, § 5o, do CPC); b) a segunda, apura eventual saldo a favor de uma das partes e, se houver saldo, condena o devedor mediante sentença (art. 552 do CPC). Por fim, executa-se o saldo apurado em cumprimento de sentença (art. 552 c/c art. 523, do CPC), cujo procedimento tem o encerramento mediante sentença (art. 203, § 1o, do CPC). Nesse contexto, a natureza da ação é dúplice e condenatória, tendo em seu bojo dois fatores a serem analisados, ainda que em fases distintas: a prestação das contas (obrigação de fazer) e o pagamento do saldo residual (obrigação de pagar). Dessa forma, a ação de exigir contas, em sua segunda fase, é regida pelo rito previsto nos artigos 550 e seguintes do CPC, o qual estabelece em seu § 2o: "apresentadas as contas, proceder-se-á na forma dos arts. 551 e 552, se houver impugnação". O art. 551 dispõe sobre a citação para contestar, e o art. 552 afirma que "O juiz julgará as contas em decisão interlocutória", se houver controvérsia. Nesse aspecto, conforme salientado pela decisão agravada, o rito processual prevê a apresentação das contas pelo réu, a impugnação do autor e, em seguida, a decisão judicial sobre as contas. Não há, no rito específico da ação de exigir contas, uma terceira rodada de manifestação da parte que prestou as contas sobre a impugnação do autor antes da decisão do juízo. Sendo assim, o rito próprio desse tipo de procedimento, exige que todas as alegações e defesas pertinentes sejam apresentadas na própria prestação de contas ou nas manifestações subsequentes as quais antecederam a remessa à contadoria. Na mesma dogmática, consoante reiterado na decisão a qual apreciou os embargos de declaração, o Espólio Embargado demonstrou já ter sido objeto de amplo e reiterado debate nestes autos e em petição anteriores (ID’s 148905710, 161665940, 209077901), com manifestações da própria Embargante sobre esses pontos (ID’s 132506914 e 157605191). Isso indica que a Embargante teve plena ciência e oportunidade de defesa prévia sobre as matérias em questão. Nessa perspectiva, não houve violação à vedação de decisões surpresas, ao contraditório substancial, à ampla defesa, ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual, pois os fundamentos da decisão interlocutória – como exclusão de despesas não geridas, glosa de reformas sem comprovação, exclusão de alvarás, divisão de tributos e aplicação de juros/correção – foram amplamente debatidos e já haviam sido objeto de manifestação das partes ou deveriam ter sido nas fases anteriores do processo. Assim rejeito a alegação de nulidade processual. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IMÓVEL LOCALIZADO NO LAGO NORTE Acerca da tese de insubsistência do dever de prestação de contas do imóvel SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, a decisão agravada assim dispôs: "Conforme decidido no processo de inventário, o imóvel localizado no SHIN QI 03, Conjunto 02, Lote 11, integra o monte partilhável. Portanto, DETERMINO que a Requerida preste contas de todas as receitas e despesas a ele vinculadas desde o início de sua gestão, no prazo de 15 (quinze) dias." Assim, não prospera a alegação da agravante de estar o imóvel sob discussão judicial intransponível. Isso porque, ao determinar a prestação de contas do imóvel, a peça embargada baseou-se na decisão já proferida no inventário (ID 193762115), a qual agregou o bem ao monte partilhável. Nesse aspecto, conforme salientado pela decisão agravada, a prestação de contas de um bem o qual já foi judicialmente determinado como integrante do monte partilhável, ainda que sub judice em sede de embargos declaratórios, é uma medida prudente e necessária à gestão do espólio. A obrigação de prestar contas sobre a gestão do bem independe da definitividade da partilha, especialmente quando há uma decisão judicial provisória a qual o integra ao acervo. Se a decisão do inventário for modificada futuramente, as contas já prestadas poderão ser ajustadas. Contudo, a ausência de prestação de contas durante o período no qual o bem esteve sob a gestão da agravante, sob o argumento de pendência recursal, poderia gerar prejuízos ainda maiores ao espólio. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025 16:09:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador